Tribunal: TJDFT
Processo: 0725655-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725655-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA FERREIRA DIAS AGRAVADO: ANA PAULA SILVA PINTO, GUILHERME HENRIQUE SILVA DIAS, G. S. D. D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem (0728829-66.2023.8.07.0003), afere-se que ambas as partes litigantes manifestaram favoravelmente ao pedido de homologação de acordo. O Ministério Público não se opôs ao pacto firmado pelos litigantes (0728829-66.2023.8.07.0003 – ID’s 254060927 e 254764594). Assim, considerando a possibilidade de perda superveniente do objeto da presente impugnação recursal, em homenagem à autocomposição, suspendo a tramitação do presente recurso pelo derradeiro prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes litigantes para que informem ao Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da entabulação e homologação do aludido acordo. Em seguida, ouça-se o Ministério Público na condição de custos legis (art. 178, incs. I, II e III, do CPC), e retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator